Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000895-29.2021.8.11.0000
EMBARGANTE(S):CX CONSTRUÇÕES LTDA
EMBARGADO(S): AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via utilizada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000895-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA - CNPJ: 07.932.610/0001-72 (EMBARGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA –
ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via utilizada.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000895-29.2021.8.11.0000

EMBARGANTE(S):CX CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO(S): AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração apontando omissão no acórdão de ID n. 83596951.

Diz que o embargado descumpriu o que preceitua o art. 783 do CPC/15, por não possuir título executivo legal para cobrança do crédito executado, porque não apresentou qualquer dos documentos elencados no art. 784 do citado
Códex
.

Afirma que o embargado não comprovou que a tutela pretendia se faz necessária por conta de o embargante estar dilapidando ou transferindo bens, de modo a esquivar-se das dívidas.

Assenta, ainda, que “
houve por parte do nobre julgador, uma contradição ante a decisão de proferiu referente ao que fora imposto quanto ao arresto e a pré-penhora dos imóveis, vez que não levou em consideração os argumentos e os fatos demonstrados pela Embargante, vindo de forma sumaria determina anotações nas matriculas dos imóveis” (sic).

Sustenta, também, que não há informação a respeito de algum perigo ou dano que venha a sofrer no decorrer do processo, por conta de dilapidação ou transferência de bens.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para que “
seja reformado o v. Acórdão, para o fim de sanar a omissão/contradição apontada, ainda que essa Egrégia Câmara se digne determinar a reforma da R. Decisão proferida em sede de Primeiro Grau, quando do DEFERIMENTO do pedido de TUTELA de URGÊNCIA quanto a determinação da averbação na margem da matrícula n.o 82.414 do Terreno Lote 04, Quadra 07, Condomínio Terra selvagem - Golf, constante no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.”
(sic).

Contrarrazões coligidas no ID n. 5775474, pelo desprovimento do recurso, ante o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração sustentando a existência de omissão no acórdão assim ementado,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – CONEXÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
MÉRITO
– AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

A averbação premonitória, prevista pelo
art. 828
do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo no registro público do imóvel litigioso. Tal anotação não consiste em pré-penhora, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo,
afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.

Recurso desprovido.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, ao discorrer sobre os vícios existentes no acórdão embargado, o embargante, na verdade, busca a reforma da decisão Colegiada, na medida em que questiona a inobservância de preceitos infraconstitucionais, e o não cumprimento, pelo embargado, dos requisitos da tutela provisória de urgência a deferir-lhe o provimento jurisdicional favorável na origem.

Logo, ao que se afigura,
o embargante objetiva rediscutir questão já apreciada pelo Colegiado, com nítido
propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 0001361-26.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021